Tribunal: STF
Processo: ARE 1408614
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de dois agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE CRIMES. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA UNIFICADORA DE QUATRO AÇÕES PENAIS DIVERSAS, COM ACRÉSCIMOS DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS E DE COAUTORES. MORTE DE UM DOS AGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PENAS. PRESCRIÇÃO. 



    I - Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelos réus denunciados pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, de associação para o tráfico e de Lavagem de Dinheiro. 



    II - Denúncia unificadora. Validade. No presente caso, o Ministério Público Federal ofertou denúncia ratificadora e unificadora de quatro ações penais, com acréscimo de circunstâncias objetivas e subjetivas e de coautores, sendo a instrução processual penal unificada, não havendo prejuízo para a defesa. 



    III - Competência da Justiça Federal de Campo Grande - MS, pois o Superior Tribunal de Justiça confirmou a existência de conexão entre as diversas ações penais, prevalecendo a competência do Juízo da 3' Vara de Campo Grande - MS, em decorrência da sua especialização em Vara de Lavagem de Capitais, critério este de natureza absoluta. 



    IV - Rejeição da alegação de nulidade decorrente de aduzido vício de depoimento colhido no curso do inquérito policial. 



    V - Não há nulidade na decretação de medida de busca e apreensão sem a prévia oitiva do Ministério Público que, ouvido posteriormente, não fez nenhum questionamento. 



    VI - Os crimes de ação penal pública são disciplinados pelo princípio da divisibilidade. Rejeição da alegação de nulidade da ação penal pela não inclusão de um dos investigados no curso do inquérito policial no polo passivo. 



    VII - Exame pormenorizado em relação à materialidade e autoria delitiva dos diversos fatos imputados. Absolvição parcial. 



    VIII - Aumento da pena -base aplicada na sentença pela prática do crime de tráfico, referente às apreensões de 488 Kg e 492Kg de cocaína, fixando se no dobro da pena mínima cominada em abstrato previsto no artigo 12 da Lei n° 6.368/1976. 



    IX - A direção da atividade criminosa não pode ser considerada simultaneamente como circunstância judicial para aumentar a pena -base e como agravante (artigo 62, inciso I, do Código Penal), configurando-se bis in idem. 



    X - Aumento decorrente da internacionalidade reduzido para 1/3(um terço). Rejeição do pedido de aplicação na fração de 1/6 (um sexto), prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n°. 11.343/2006, tendo em vista a impossibilidade de combinação de leis, sendo mais favorável aos réus a aplicação integral da Lei n°. 6.368/1976. 



    XI - Readequação da quantidade de dias -multa fixada na sentença; compatibilizando-se com o critério de fixação da pena privativa de liberdade.



    XII - Extinção da punibilidade do corréu Jorge Rafaat Toumani (morte do agente), prejudicado o seu apelo. Rejeição das preliminares suscitadas pela defesa. Parcial provimento aos recursos. Prescrição parcial da pretensão punitiva estatal.” (págs. 66-68 do documento eletrônico 100).



    Os embargos de declaração interpostos pelos agravantes foram parcialmente providos, conforme a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. 



    I - Embargos de declaração opostos por cinco de oito dos réus condenados pela prática dos delitos de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.



    II - Alegações de omissão na análise das provas, na aplicação do confisco e na dosimetria da pena que veiculam pretensão de rediscussão de tais pontos, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 



    III - Acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos por três dos condenados, apenas para aclarar e afastar as alegações de cerceamento de defesa e de continuidade delitiva. 



    IV - Acolhimento parcial dos embargos opostos pelo corréu Ronaldo para suprir a omissão, provendo em parte o apelo defensivo para reduzir o valor do dia -multa. 



    V - Recurso do corréu Vandeir desprovido. Provimento parcial aos recursos de Luiz Carlos da Rocha, Carlos Roberto da Silva e Nélio Alves de Oliveira, para suprir a omissão apontada, restando inalterado o resultado do julgamento anterior em relação a eles. Acolhimento parcial dos embargos do corréu Ronaldo para reduzir o valor do dia -multa.” (págs. 15 e 16 do documento eletrônico 110). 



    Nos REs interpostos por Nelio Alves de Oliveira e Luiz Carlos da Rocha, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma , violação ao art. 5°, LV e LVI, da mesma Carta.



    Alegaram, em suma, cerceamento da defesa, já que “a condenação do referido crime de Lavagem de Dinheiro não foi objeto da denúncia "unificadora" e nem sequer de aditamento em relação ao ora recorrente” e o agravante não fora chamado para apresentar defesa nesse sentido.



    Argumentam, ainda, que houve nulidade dos depoimentos das testemunhas colhidos por agente de polícia, pois “não é função do agente de polícia federal inquirir testemunha, mas sim, do Delegado Federal.“ (pág. 16 dos documentos 123 e 131) 



    As pretensões recursais não merecem provimento.



    Inicialmente, observo que, em relação ao suposto cerceamento de defesa, a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. 



    1. Assim como consignado quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, as razões recursais do presente recurso remanescem dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, Tema 424, assentou que a alegada violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.287.218 ED-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial teve repercussão geral rejeitada por esta Suprema Corte (ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO - tema 424), por se tratar de questão infraconstitucional. 



    5. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), desta Corte. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.155.816/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).



    No tocante à vulneração do art. 5°, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência na qual é inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Verifico, ainda, que, para dissentir do acórdão impugnado quanto à alegada insuficiência probatória, bem como sua ilicitude, ao proferimento de sentença extra petita e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Código Penal e Código de Processo Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito as ementas abaixo: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1 º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSUSCETIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLI E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5 º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.138.091-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA PERÍCIA. ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5 º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5 º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.524-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.097.787 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei). 



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator